Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ajuizada ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, local de domicílio do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação declaratória de inexistência de débito deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, onde efetuado o protesto, em consonância com o art. 53, III, “d”, do CPC.
4. O protesto ocorreu no Cartório de Taguatinga, de modo que a distribuição da ação observou regra legal de competência, sendo irrelevante o fato de os réus não possuírem domicílio na indicada Circunscrição.
5. O Juízo Suscitado (2a Vara Cível de Taguatinga) decidiu o pedido de antecipação de tutela, deferindo-o, houve a audiência de conciliação, bem como apresentação de contestação, sem exceção de incompetência, e réplica. Somente após esses atos processuais, de ofício, sobreveio o declínio, em afronta aos princípios do juiz natural (art. 43 do CPC) e da perpetuatio jurisdictionis (art. 63 do CPC), além do art. 53, III, “d”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga.